Tribunal: CARF
Processo: 10166.015404/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.015404/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.875 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CYRO NUNES PIZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF
Brasília (DF), a Notificação de Lançamento de fls. 2/4, referente ao imposto de renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.015404/2008-24
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.015404/2008-24

pessoa física, exercício de 2007. O imposto a restituir foi alterado de R$ 40.803,75 para
R$ 1.098,73.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual,
quando foram alterados os dados nela informados, em razão da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 188.805,46, conforme enquadramento legal
e descrição dos fatos à fl. 4.
Denota-se, da fl. 3 dos autos, que o contribuinte apresentou documentos à fiscalização
no decorrer do procedimento de revisão da declaração.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresenta impugnação à fl. 1, na qual alega
que não houve omissão de rendimentos tributáveis, tendo em vista que a declaração
retificadora revisada contempla a isenção por moléstia grave a que tem direito.
Para comprovar o alegado, juntou aos autos os documentos de fls. 15/19.
Requer a improcedência do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 07/02/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Para a solução do litígio instaurado, relativamente à isenção por moléstia grave, convém
trazer à colação o disposto no inciso XXXIII do art. 39 do Decreto no 3000, de 1999,
bem como o teor do § 4o do mesmo artigo:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.015404/2008-24

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);...
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
Pois bem, da leitura do dispositivo legal antes transcrito, extrai-se que para ter direito à
isenção pleiteada é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir
enumerados:
1. Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. Que a moléstia grave, expressamente prevista em lei, contraída antes ou após a
aposentadoria, reforma ou pensão, seja comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O Ato no 7.019, expedido em 14/01/1985 pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal
Militar, comprova que o contribuinte adquiriu aposentadoria em 03/02/1983, no cargo
de Técnico Judiciário.
A prova da moléstia grave, conforme prevê o § 4o do art. 39 do Decreto no 3.000, de
1999, é feita por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Com efeito, o atestado e o resultado
de exames trazidos às fls. 15/16 não poderão ser considerados, tendo em vista que se
referem a documentos expedidos por médico particular e instituição privada.
O despacho emitido pela Seção de Instrução de Processos de Inativos e Pensionistas do
STM, fl. 19, não mencionou a data do diagnóstico nem a doença que o contribuinte
seria portador. Para usufruir o direito à isenção, deveria o sujeito passivo ter trazido
aos autos laudo pericial médico conclusivo, com informação inequívoca de que a
patologia alegada se enquadra em uma das moléstias graves relacionadas no inciso
XXXIII do art. 39 do Decreto no 3.000, de 1999.
Importante esclarecer que o legislador determinou, expressamente, a interpretação
literal da legislação tributária no tocante à concessão de isenção, não cabendo à
administração tributária, incluindo a este colegiado, proceder de forma diversa,
conforme dispõe o art. 111 da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Com efeito, constata-se que não foi cumprido o segundo requisito legal necessário ao
gozo da isenção por moléstia grave prevista em lei.
Compulsando os autos, verifico que, além do citado despacho, há atestado médico
particular, de 2007, citando que o contribuinte é portador de neoplasia maligna de próstata, além
de laudo de biópsia, também de 2007, em que consta que o quadro é “sugestivo de
adenocarinona de próstata invadindo bexiga” (e-fls. 19/20).
Contudo, considerando que não foi apresentado laudo médico oficial, revestido de
todas as formalidades legais, não há que se reconhecer a isenção.
Conclusão
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.015404/2008-24

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 103
DF CARF MF
Original